Tribunal: TJDFT
Processo: 0734928-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734928-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA AGRAVADO: EVELIZE MEDEIROS POESTER, MARIA HELENA ANTUNES MARTINS, PAULO LEMOS MARTINS, P.D.A. MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DATA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA., em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de execução ajuizada pela ora agravante contra EVELIZE MEDEIROS POESTER E OUTROS, que acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada, nos seguintes termos (ID 243943823, na origem): Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas. A parte executada Maria Helena Antunes Martins apresentou impugnação à penhora (ID 242225738), alegando que o valor de R$ 3.268,05, bloqueado via sistema SISBAJUD, incide sobre verba de natureza alimentar, especificamente pensão por morte recebida por meio de conta bancária de natureza salário, e que se trata de sua única fonte de subsistência. Juntou aos autos comprovantes de rendimento (IDs 242225741, 242225742, 242225744, 242229745) e extrato bancário que apontam o recebimento de proventos com origem previdenciária . A constrição em questão decorreu de ordem judicial (ID 241751820), tendo resultado no bloqueio parcial do valor mencionado, conforme certificado no ID 242130019. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, (...) ressalvado o § 2o.” O § 2o do mesmo artigo excepciona a regra de impenhorabilidade apenas para hipóteses de execução de prestação alimentícia, ou quando os valores ultrapassem cinquenta salários mínimos mensais, situações não configuradas nos presentes autos. Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que valores recebidos a título de pensão por morte, quando depositados em conta de natureza salarial, mantêm sua natureza alimentar e, portanto, não estão sujeitos à penhora, ainda que em sede de execução de título extrajudicial ou cumprimento de sentença. Neste sentido: "É impenhorável o valor depositado em conta corrente que tenha natureza de conta salário ou que receba valores de natureza alimentar, como aposentadoria ou pensão, salvo exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC." (TJDFT – Acórdão n.1288826, 0714290-23.2020.8.07.0001, 6a Turma Cível, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, DJE: 25/06/2021) No caso concreto, a impugnante comprovou a natureza alimentar da verba constrita, demonstrando que se trata de pensão por morte oriunda de seu falecido esposo, Paulo Lemos Martins, que inclusive também figura como parte na presente execução. Diante do exposto, reconheço a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta bancária da executada, por se tratarem de verba de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC, e com base nas provas carreadas aos autos. Ante o exposto, acolho a impugnação apresentada no ID 242225738, para tornar sem efeito a constrição efetuada sobre o valor de R$ 3.268,05 (três mil duzentos e sessenta e oito reais e cinco centavos). Preclusa esta Decisão, o que deverá ser certificado perante consulta aos autos que tramitam perante a Instância revisora, venham os autos conclusos para liberação de valores em favor da parte devedora. I. Em suas razões de agravo (ID 75331877), a agravante, embora reconheça a natureza alimentar da verba, sustenta haver possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega que a penhora não compromete a subsistência da executada, uma vez que o valor bloqueado representa menos de 20% de seus rendimentos, conforme contracheque juntado aos autos. Argumenta que o bloqueio respeita o mínimo existencial e não inviabiliza a manutenção da executada e de sua família. Defende, ainda, que os honorários advocatícios da administradora judicial possuem natureza alimentar, sendo possível a penhora para seu pagamento, conforme precedentes do STJ. Aponta que a agravada não comprovou que os valores penhorados têm origem exclusivamente salarial, pois não apresentou extrato bancário com movimentação da conta, apenas foto da conta e bilhete de pagamento. Sustenta que, mesmo que se reconheça a natureza salarial da verba, a penhora deve ser mantida, pois valores que permanecem na conta após o mês subsequente perdem a característica de verba alimentar, podendo ser penhorados. A agravante também menciona que realizou diversas diligências para localizar bens dos executados, por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD, todas infrutíferas, e que o processo tramita há mais de dez anos sem que se tenha obtido êxito na satisfação do crédito. Diante disso, pugna, em sede de tutela de urgência, pela concessão de efeito suspensivo, a fim de suspender imediatamente qualquer liberação de valores em favor da agravada, até decisão definitiva do recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja mantida a penhora do valor bloqueado, em respeito ao entendimento jurisprudencial que admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, diante da ausência de prova suficiente quanto à origem dos valores e da razoabilidade da medida. Preparo recolhido no ID 75362258. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na forma do disposto ao parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a eventual suspensão dos efeitos da decisão recorrida depende da comprovação da probabilidade jurídica do pedido e do perigo na manutenção da decisão, a conferir: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (Grifou-se) Conforme relatado, a decisão combatida acolheu a impugnação à penhora, determinando o levantamento da constrição efetuada sobre o valor de R$ 3.268,05. Com efeito, a orientação jurisprudencial mais moderna entende que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Assim determina o STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ, a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família. [...] 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.906.957/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.) (Omitiu-se) (Grifou-se) E na mesma linha se posiciona esta Primeira Turma deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. PENHORA. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 4. A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana seu direito à vida e à sobrevivência, devendo recair somente sobre o valor recebido a título de salário cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família, motivo pelo qual entendo possível a penhora do saldo remanescente. Precedentes. 4.1. No caso dos autos, restou penhorado o saldo remanescente do salário da parte agravante, não havendo que se falar em impenhorabilidade. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1322275, 07222415720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritado e grifado) (Omitiu-se) (Grifou-se) No caso, nota-se aos contracheques juntados pela parte executada (ID 242225742/ 242229745, dos autos originários) que o benefício recebido supera o valor líquido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais. Dessa forma, entendo, em uma análise superficial, que o bloqueio do valor de R$ R$ 3.268,05 (três mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinco centavos) não compromete a subsistência ou dignidade da executada, uma vez que representa constrição de percentual módico do benefício recebido. Por outro lado, o exequente, ora agravante, vem tentando receber seu crédito desde 2007, sem sucesso, de forma que o levantamento da constrição efetivada lhe acarretaria prejuízo imediato. Assim, se encontrando presentes os requisitos previstos ao mencionado artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal merece ser concedida. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator